Tribunal: CARF
Processo: 13603.002170/2007-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-05

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.002170/2007-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.264 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Recorrente
CONCRETA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/12/2005
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
CONHECIMENTO.
ALEGAÇÕES.
PREQUESTIONAMENTO. IMPUGNAÇÃO.
O conhecimento das alegações trazidas no recuso voluntário exige o seu
prequestionamento em sede de impugnação.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP COM DADOS
OMISSOS. CFL 68.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias constitui-se infração legislação
previdenciária.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941/2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, no entanto, quando da execução da presente decisão, deverá
ser observada a Súmula CARF no 119.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.002170/2007-66
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.264 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.002170/2007-66

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 342 a 348), que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração no
37.028.914-5 (fls. 2 a 7), emitido em 15/12/2006, no valor total de R$ 138.574,23, por ter a
empresa apresentado Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações a Previdência Social – GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias (CFL 68).
A DRJ julgou a impugnação improcedente nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/12/2005
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. GFIP - OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
A apresentação de GFIP sem o registro de todos os fatos geradores das contribuições
previdenciárias constitui infração a norma legal.
Lançamento Procedente
A contribuinte foi cientificada da decisão em 02/06/2008 (fl. 350) e apresentou
recurso voluntário em 1o/07/2008 (fls. 359 a 369) sustentando: a) preliminar de nulidade do
lançamento e; b) no mérito, que os valores tidos como omissos se referem a contrato de mútuo.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Alegação de Nulidade do Lançamento
A recorrente sustenta a nulidade do lançamento por ter incluído na base de cálculo
das contribuições previdenciárias os valores pagos a título de ajuda de custo à sócia Júnia
Cristina de Souza Marques.
Nos termos do art. 16, III, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 - PAF, a
impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir.
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.264 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.002170/2007-66

Necessário ao conhecimento do recurso, o requisito do prequestionamento estará
preenchido se as alegações constantes do voluntário foram suscitadas na impugnação, em vista
da ocorrência da preclusão processual, nos termos do art. 17 do PAF:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
A matéria atinente à inclusão ter incluído na base de cálculo das contribuições
previdenciárias de valores pagos a título de ajuda de custo à sócia Júnia Cristina de Souza
Marques, não foi alegada na impugnação e não se trata de matéria de ordem pública possível de
ser conhecida de ofício.
A impugnação da recorrente estabeleceu os limites da lide e balizou, em função
disto, a matéria devolvida para conhecimento deste Conselho.
Nesse sentido é o entendimento do CARF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/02/2004 a 28/02/2004, 01/05/2004 a 31/05/2004, 01/08/2004 a 31/12/2004
ARGUMENTOS DE DEFESA. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO EM SEDE DE
RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. O efeito devolutivo do recurso
somente pode diz sp àqu qu f d c d d p gã “a quo” qu , p
c ns gu n , p d á s bj d v sã p gã “ d qu m” O qu nã f
"decidido" porque sequer foi impugnado, não pode ser objeto de apreciação em sede de
recurso.
(Acórdão no 2402-008.776, Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda
Seção, Relatora Conselheira Renata Toratti Cassini, Sessão de 04/08/2020, Publicado
21/09/2020).
Com o manejo do recurso voluntário, a parte impugna a decisão da DRJ e provoca
o reexame da causa pelo órgão administrativo de segundo grau, almejando a sua reforma total ou
parcial.
No sistema brasileiro – seja em âmbito administrativo ou judicial –, a finalidade
do recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento das
mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Justamente por isso é
inadmissível, em grau de recurso, modificar a decisão de primeiro grau baseada em novos
fundamentos que não foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer foram discutidos na
origem.
Do cotejo analítico das razões deduzidas em primeira e em segunda instância,
afigura-se evidente a inovação recursal, não merecendo, por esta razão, ser o pleito da recorrente,
nesse ponto, apreciado por este Conselho.
Assim, o recurso não deve ser conhecido nesse ponto, por tratar-se de matéria
preclusa na esfera processual administrativa.
2. Da obrigação de informar mensalmente ao INSS por meio de GFIP
dados cadastrais de todos os FGs (CFL 68)
Em decorrência do mesmo procedimento fiscal foi lavrada a Notificação Fiscal de
Lançamento do Débito no 37.028.913-7 (Processo no 13603.002169/2007-31), referente às
contribuições previdenciárias, parte da empresa, incidentes sobre remuneração pagas a segurados
contribuintes individuais no período de 07/2003 a 12/2005.
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.264 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.002170/2007-66

A multa do CFL 68 está intimamente ligada à existência do crédito principal.
Dessarte, só deve ser mantida punição quando se constatar que houve fatos geradores omitidos
da GFIP.
O julgamento proferido no processo 13603.002169/2007-31 se constitui em
questão antecedente ao dever instrumental e deve ser replicado no julgamento das obrigações
acessórias.
Do exposto, passo à análise da controvérsia.
3. Da obrigação principal
A recorrente sustenta que os incluídos no lançamento como base de cálculo das
contribuições previdenciárias se referem a empréstimo de mútuo e despesas pessoais dos sócios,
e não são pro-labores.
Conforme consta nas razões de decidir do processo 13603.002169/2007-31,
apenas os rendimentos do trabalho podem servir de base de cálculo para as contribuições sob
comento1.
Cabe, então, perquirir a natureza jurídica da verba paga para concluir pela
composição, ou não, da base de cálculo da exação.
O art. 28 da Lei no 8.212/91 aponta a composição do salário-de-contribuição:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
II - para o empregado doméstico: a remuneração registrada na Carteira de Trabalho e
Previdência Social, observadas as normas a serem estabelecidas em regulamento para
comprovação do vínculo empregatício e do valor da remuneração;
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § 5o;
IV - para o segurado facultativo: o valor por ele declarado, observado o limite máximo a
que se refere o § 5o.
É certo que a lei não exige formalidade especial para o contrato de mútuo. Porém,
tratando-se de matéria de prova, o ônus de demonstrar de maneira convincente a existência do
mútuo pertence a quem alega tal fato, no caso o recorrente.
Sobre os contratos de mútuo, assim dispõe o Código Civil:

1 Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe
preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.264 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.002170/2007-66

Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir
ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.
(...)
Art. 590. O mutuante pode exigir garantia da restituição, se antes do vencimento o
mutuário sofrer notória mudança em sua situação econômica.
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os
quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406,
permitida a capitalização anual.
Por meio do contrato escrito do mútuo é possível verificar: o prazo, os valores
envolvidos, as datas que serão disponibilizados os valores emprestados ao mutuário, a
comprovação da quitação do empréstimo e os juros envolvidos no contrato.
Assim, conforme jurisprudência estabelecida no âmbito do CARF2, para
comprovar o contrato de mútuo, é imprescindível que alguns requisitos sejam cumpridos:
(i)
Comprovante do efetivo ingresso do numerário no patrimônio do
c n bu n ;
(ii)
A nf m çã d dív d d v c ns n d c çã d nd m n s;
(iii)
Demonstração de que o mutuário possui recursos suficientes para respaldar
mp és m ;
(iv)
A devolução dos valores envolvidos;
(v)
Registro público para que o contrato seja oposto a terceiros (mormente
quando este terceiro é a Fazenda Pública e a finalidade é a comprovação
de operação sobre a qual não incide tributo).
O último requisito – o registro público do contrato – é extraído da redação do art.
221 do Código Civil, que assim dispõe:
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações

2 ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DINHEIRO EM ESPÉCIE.
(...)
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO DE ORIGEM EMPRÉSTIMOS.
A comprovação de empréstimo exige provas específicas, não bastando a apenas a juntada de contratos particulares.
P ss c mp v çã é mp sc ndív qu : (1) s j p s n d c n d mú u ss n d p s p s; (2)
mp és m nh s d nf m d mp s v m n n d c çã d jus ; (3) mu u n nh d sponibilidade
f n nc ; (4) s j v d nc d nsf ênc d num á n c d d v d (n m d d mp és m ),
com indicação de valor e data coincidentes como previsto no contrato firmado e o pagamento do mutuário para
mutuante no vencimento do contrato.
(Acórdão no 2401-007.231, Relator Conselheiro Cleberson Alex Friess, Primeira Turma Ordinária da Quarta
Câmara da Segunda Seção, Data da Sessão 3/12/2019) (grifei).
CONTRATO DE MUTUO. CONDIÇÕES DE VALIDADE.
Para que seja comprovada a relação obrigacional estabelecida em um contrato de mútuo é necessário que esse
contrato esteja amparado em determinadas condições que atestem a sua efetividade, dentre elas a existência de
contrato escrito com definição do valor mutuado e da data da sua disponibilidade, previsão de cobrança de juros e de
prazo de vencimento do mútuo e prova do pagamento dos juros e da quitação do valor do empréstimo, pelo
mutuário, ao final do contrato. Contratos meramente verbais desprovidos de elementos probatórios não possuem
validade frente à administração tributária.
(...)
(Acórdão no 2202-004.891, Relator Conselheiro Cleberson Alex Friess, Primeira Turma Ordinária da Quarta
Câmara da Segunda Seção, Data da Sessão 3/12/2019) (grifei).
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.264 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.002170/2007-66

c nv nc n s d qu qu v ;, m s s s us f s, b m c m s d c ssã , nã s
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
Todavia, de fato a jurisprudência desse Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais flexibiliza a necessidade de registro público do contrato de mútuo quando por outros
meios é possível verificar a verossimilhança das informações.
Não basta, para comprovar a origem dos valores depositados, declinar a pessoa do
depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de documentação comprobatória dos
fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser entendida como a explicitação do
negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além, obviamente, da pessoa do depositante.
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de
documentação hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de modo a
poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.
O Relatório Fiscal (fls. 39 a 45) explica que, da análise dos livros razões, no
período de 2003 a 2005, constatou-se que a empresa remunera mediante lançamentos mensais e
sucessivos em contas do ativo circulante:
Conta 00114 - Devedores diversos - ano de 2003;
Conta 12103 - Crédito de diretores - ano de 2004;
Conta 00125 -Júnia Cristina de Souza Marques - ano de 2005; e
Conta 00440 - Devedores diversos - ano de 2005.
A DRJ manteve o lançamento sob o fundamento de que a empresa não
comprovou que os pagamentos referem-se a despesas necessárias à administração da empresa e
não houve a apresentação de qualquer contrato de mútuo.
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do recorrente.
A autoridade fiscal se desincumbiu do ônus de comprovar a ocorrência do fato
gerador do tributo, restando ao contribuinte demonstrar que os pagamentos concedidos aos seus
segurados não possuem natureza remuneratória, o que não se vislumbra no caso.
Operações de mútuo entre partes relacionadas, especialmente entre pessoa jurídica
e respectivos sócios, requerem formalidades mínimas. A ausência de cláusula de devolução do
valor mutuado e a falta de comprovação do pagamento do empréstimo descaracterizam a
operação de mútuo.
Portanto, sem razão a recorrente.
4. Da obrigação acessória
Através do Auto de Infração no 37.028.914-5 (fls. 2 a 7), emitido em 15/12/2006,
foi constituído crédito tributário no valor de R$ 138.574,23, por ter a empresa apresentado Guias
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social
– GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias (CFL 68), infringindo os arts. 32, IV e § 5o, da Lei no 8.212/91, acrescentado pela
Lei no 9.528/97 combinado com o 225, IV, § 4o, do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.264 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.002170/2007-66

De acordo com o art. 225, inciso IV, do RPS, a empresa é obrigada a informar,
mensalmente, ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, na forma por ele
estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e
outras informações de interesse daquele Instituto.
Esta infração ocorre quando da apresentação do documento sem informações que,
direta ou indiretamente, interfiram no fato gerador e acarrete o cálculo errôneo, a menor, das
contribuições devidas. Exemplo: não informar a contribuição referente a rubrica paga a título de
prêmios. Estando, portanto, o responsável sujeito à penalidade administrativa de multa, calculada
na forma dos artigos 284, incisos I e II, do RPS e 32, inciso IV, § 5o, combinado com o art. 92 da
Lei n.° 8.212/91 (com valores atualizados pela Portaria MPS n.° 822/2005).
Ou seja, a conduta tipificada da infração é "deixar a empresa de informar em
GFIP todos os dados correspondentes aos fatos geradores de contribuição previdenciária". E a
penalidade desta conduta é o valor que não foi informado.
A multa foi corretamente aplicada, posto que de acordo com a legislação vigente à
época dos fatos geradores.
No entanto, algumas considerações merecem ser trazidas, em decorrência de
mudança na legislação pertinente:
Tendo em vista as alterações com relação às multas de mora, de oficio e
decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias relacionadas à GFIP, promovidas
inicialmente pela Medida Provisória n° 449, de 3 de dezembro de 2008, posteriormente
convertida na Lei n° 11.941/2009, nos arts. 32 e 35 da Lei n° 8.212/91, aos quais foram
acrescentados os arts. 32-A e 35-A, e considerando o disposto no artigo 106, II, "c", do CTN, a
nova legislação, se mais benéfica ao contribuinte, poderá ser aplicada retroativamente aos
processos não definitivamente julgados.
Assim, a multa prevista no revogado art. 32, § 5o, que se refere à apresentação de
declaração inexata, quando aplicada isoladamente (sem a existência de outra penalidade
pecuniária pelo descumprimento da obrigação de pagar o tributo), deverá ser comparada com o
novo art. 32-A, II, da Lei no 8.212/91, para fins de aferição da norma mais benéfica.
Com a nova legislação, restou estabelecido que, no caso de incorreções ou
omissões, para efeito de cálculo, deverá ser considerado cada campo omitido ou incorreto,
passando o contribuinte a sujeitar-se à pena de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez)
informações incorretas ou omitidas, in verbis:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). (Vide Lei no 13.097, de 2015)
(Vide Lei no 13.097, de 2015)
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.264 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.002170/2007-66

da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas: (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009).
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
Disto, no momento do pagamento ou da execução do crédito tributário, deverá ser
aplicada a multa mais benéfica ao contribuinte conforme entendimento consolidado na Súmula
CARF no 119:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso, devendo, no
entanto, quando da execução da presente decisão ser observada a Súmula CARF no 119.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital